Tribunal: STF
Processo: HC 74135
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-01
Data de publicação: 1996-10-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. STF. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA
INEXISTENTE. COAÇÃO IMPUTADA A JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. RESOLUÇÃO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INSUFICIENTE PARA DETERMINAR A COMPETÊNCIA DO
SUPREMO. PEDIDO NÃO-CONHECIDO.
      Não compete ao STF julgar o pedido de habeas corpus contra
decisão de juiz de primeiro grau. O tribunal de origem não deve
remeter para o Supremo - sem julgamento do mérito - writ com o
argumento de que o magistrado agiu com base em resolução sua. Cabe
ao tribunal apreciar o pedido.
      Habeas corpus não-conhecido. Remessa dos autos ao Tribunal
de Justiça do Paraná.